Tribunal: CARF
Processo: 13706.010705/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010705/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.725 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
DÉBORA KRAMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas pagas pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para que seja restabelecida a dedução com despesa médica no valor de R$
6.970,00.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 8/12, ano-calendário 2004, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 14.895,13,
por falta de comprovação. Regularmente intimada, a contribuinte não atendeu à intimação.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/4) afirmando possuir todos os
comprovantes, conforme anexo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010705/2008-03
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.725 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010705/2008-03

O lançamento foi revisto, Termo Circunstanciado de fls. 40/41, sendo mantido o
lançamento, pois não foram apresentados os originais dos recibos e nos recibos emitidos por
Eliana Atiê não há especificação do serviço prestado.
Conforme Despacho Decisório de fl. 42 a notificação de lançamento foi mantida.
A contribuinte apresentou nova impugnação, fls. 48/50, afirmando que se os
recibos são de uma profissional dentista, o serviço prestado foi odontológico.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 12-050.412 de
fls. 52/56.
Cientificada do Acórdão em 8/7/2014 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 61), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 1/8/2014, fl.64, comunicando que em 2004 esteve
em atendimento no consultório da Sra. Eliana Atiê, inscrita no conselho CRP-05 3520, conforme
declaração anexa (fl. 67).
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
A comunicação apresentada foi recepcionada como recurso voluntário, oferecido
no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
A única despesa médica que consta no recurso voluntário que a contribuinte diz
comprovar são as relativas à psicóloga Eliana Atiê, no valor de R$ 6.970,00.

MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto de
Renda:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.725 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.010705/2008-03

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifo nosso)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
[...]
No presente caso, nenhum documento foi apresentado para a fiscalização.
Somente com a impugnação foram apresentadas cópias de recibos, juntadas às fls. 13/17, nas
quais constam o nome e o CPF do prestador (em alguns também consta o endereço), mas, quanto
ao tipo de tratamento, deles consta apenas “referente a serviços profissionais prestados”.
Com base apenas nos recibos, não há como identificar qual foi o tipo de serviço
prestado e quem foi o beneficiário do serviço. Assim, corretos o despacho decisório e a decisão
recorrida.
Somente com o recurso foi apresentada uma declaração (fl. 67) da prestadora na
qual informa que recebeu os valores constantes nos recibos em 2004 de Débora Kramer por
serviços profissionais prestados em sessões psicanalíticas. Tal declaração não está datada, mas
tem a assinatura e carimbo da psicóloga Eliana Atiê.
Privilegiando o princípio da verdade material, que rege o processo administrativo,
optou-se por analisar a documentação apresentada e acatar a declaração firmada pela psicóloga.
Assim, deve ser restabelecida a dedução com despesa médica no valor de R$
6.970,00.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para que seja
restabelecida a dedução com despesa médica no valor de R$ 6.970,00.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 74
DF CARF MF
Original